Tribunal: TJES
Processo: 5015767-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015767-23.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLEITON VASCONCELOS RAMOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SOMA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ISOLADA DE CADA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto contra decisão da 9ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade com fundamento no indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. O agravante pleiteia o reconhecimento do benefício em relação à condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, alegando preencher os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se, para fins de concessão do indulto natalino do Decreto nº 12.338/2024, as penas de diferentes condenações devem ser somadas; (ii) verificar se o agravante, condenado por crimes sem violência, mas com soma total de penas superior ao limite fixado no decreto e condição de reincidente, faz jus ao benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indulto é ato de clemência presidencial, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, cuja concessão depende do estrito cumprimento das condições fixadas no decreto presidencial respectivo, sendo vedada a interpretação ampliativa pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
O art. 7º, do Decreto nº 12.338/2024, estabelece que, “para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024”, impondo a análise da pena total unificada e não de cada condenação isoladamente.
A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reafirma que o somatório das penas é critério objetivo obrigatório para aferição da elegibilidade ao indulto, sendo indevida a fragmentação das condenações.
No caso concreto, o agravante cumpre duas penas, cujas reprimendas somadas totalizam 11 anos e 3 meses, superando o limite de 8 anos previsto no art. 9º, I, do Decreto nº 12.338/2024, além de ostentar a condição de reincidente, circunstância que impede a concessão da graça.
Assim, ausente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Decreto Presidencial, não há direito à extinção da punibilidade pelo indulto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º e 9º, I; LEP, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 1.005.968/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 08.09.2025; STJ, AgRg no REsp 1.902.850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20.04.2023; TJRS, AgExPen 8003009-92.2025.8.21.0001, Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, j. 24.06.2025; TJMS, AgExPen 1603796-49.2025.8.12.0000, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 04.06.2025; TJES, AgExPen 5005368-32.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 12.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015767-23.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEITON VASCONCELOS RAMOS

Advogado(s) do reclamante: SAMIRA TEREZA DUMMOND JACINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto por
CLEITON VASCONCELOS RAMOS
, em face de decisão proferida pela magistrada da 9ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto, nos autos da Execução Penal registrada sob nº 0017736-05.2015.8.08.0035, que indeferiu o seu pedido de extinção da punibilidade da guia de execução referente à Ação Penal nº 0011984-18.2016.8.08.0035, com base no indulto presidencial do Decreto nº 12.338/2024 (mov. 349.1).

Em razões recursais sediadas no mov. 358.1, o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedido o indulto natalino de 2024 em relação a condenação pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Ação Penal nº 0011984-18.2016.8.08.0035), tendo em vista que teria preenchido os requisitos necessários para tanto, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça impediria a soma das de crimes comuns e impeditivos para o cálculo do requisito temporal.

Dito isso, após analisar detidamente o feito, verifico que não assiste razão ao agravante. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Nessa quadra, urge salientar que o Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em seu artigo 7º, estabeleceu que “
Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024
”.

Assim, resta claro que na hipótese do reeducando possuir mais de uma guia de execução ativa, não é possível a consideração individual de cada uma delas, devendo ser levado em consideração o critério objetivo pelo total da condenação. Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 12.338/2024. Ausência de quaisquer das hipóteses. Irresignação defensiva.
Caso em que o apenado cumpre pena de 17 anos, 09 meses e 07 dias de reclusão por crimes de estupro, roubo e furto (três vezes). De acordo com o disposto no art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Isso significa que, havendo múltiplas condenações, não é possível a consideração individual de cada hipótese disposta no art. 9º do referido Decreto, devendo ser levado em consideração o critério objetivo pelo total da condenação
. Mantida a decisão singular que indeferiu o pedido de indulto. Agravo em execução desprovido. (TJRS; AgExPen 8003009-92.2025.8.21.0001; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez; Julg. 24/06/2025; DJERS 30/06/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.338/2024. SOMA DAS PENAS SUPERIOR A 12 ANOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo em execução interposto por b. R. Nº contra decisão da 1ª vara de execução penal de Campo Grande, que indeferiu pedido de indulto com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 9º, inciso II, do Decreto nº 11.338/2024. O agravante sustentou que todas as condenações são por crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa (furto e receptação), e que o art. 9º, XV, do Decreto não impõe limite de pena ou exigência de cumprimento de fração, razão pela qual faria jus ao benefício. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se o somatório das penas privativas de liberdade deve ser considerado para aferição do limite máximo de 12 anos previsto no art. 9º, II, do Decreto nº 11.338/2024; e (II) estabelecer se a ausência de limite de pena e de exigência de cumprimento de fração no inciso XV do art. 9º do referido Decreto autoriza a concessão do indulto ao agravante, apesar do total de penas ultrapassar 12 anos. III. Razões de decidir
o Decreto nº 11.338/2024, em seu art. 7º, determina expressamente que as penas de infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024 para fins de análise do indulto. O art. 9º, II, do mesmo Decreto, condiciona a concessão do indulto à existência de pena privativa de liberdade não superior a 12 anos, além do cumprimento de fração da pena, critérios que não foram atendidos no caso concreto. O agravante possui pena total unificada de 37 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, ultrapassando significativamente o limite de 12 anos imposto pelo Decreto, impedindo, por consequência, o deferimento do pedido
. O inciso XV do art. 9º do Decreto não se aplica ao caso do agravante, pois não afasta os critérios objetivos cumulativos exigidos nos demais incisos quando a soma das penas supera o teto previsto. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: Deve-se considerar o somatório das penas para fins de aferição do limite de 12 anos previsto no art. 9º, II, do Decreto nº 11.338/2024. A existência de múltiplas condenações, mesmo por crimes não impeditivos, impede a concessão do indulto quando a pena total ultrapassa o limite fixado no Decreto. O inciso XV do art. 9º do Decreto nº 11.338/2024 não afasta a aplicação dos critérios objetivos de outros incisos quando o total da pena ultrapassa o limite de 12 anos. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 11.338/2024, arts. 7º e 9º, incisos II, III e XV. Jurisprudência relevante citada: Não houve indicação de precedentes. (TJMS; AgExPen 1603796-49.2025.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 04/06/2025; Pág. 255).

Por ser extremamente oportuno, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos referentes ao indulto de 2023 (Decreto Presidencial nº 11.846/2023), expôs entendimento igual,
in verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de flagrante ilegalidade nas decisões das instâncias ordinárias, que indeferiram o pedido de indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023. 2. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de indulto, pois a soma das penas privativas de liberdade unificadas até 25/12/2023 ultrapassava 12 anos, não preenchendo o requisito objetivo previsto no Decreto. 3. O tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau, ao considerar que o somatório das penas do recorrente ultrapassa o máximo previsto no art. 2º do Decreto n. 11.846/2023. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente preenche os requisitos objetivos para a concessão do indulto natalino, conforme o Decreto n. 11.846/2023, considerando a soma das penas impostas. III. Razões de decidir 5.
O Decreto n. 11.846/2023 é taxativo ao dispor que as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se para efeito da declaração do indulto. 6. O inciso II do art. 2º do Decreto prevê a concessão de indulto coletivo às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes. 7. O recorrente não preenche os requisitos para a concessão do indulto, pois a soma das penas ultrapassa o limite estabelecido no Decreto
. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. As penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para efeito da concessão de indulto, conforme o Decreto n. 11.846 /2023. 2. O não preenchimento dos requisitos objetivos do Decreto impede a concessão do indulto. " dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023, arts. 2º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 920.144/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 16/09/2024; STF, AGRG no HC 180.365/PB, Rel. Min. Rosa weber, primeira turma, julgado em 27/03/2020. (STJ; AgRg-HC 1.005.968; Proc. 2025/0186086-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 08/09/2025).

Registro, ainda, que este é o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SOMA DAS PENAS SUPERIOR A OITO ANOS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 7º DO DECRETO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que concedeu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 ao reeducando Douglas Dorneles Rosa, extinguindo sua punibilidade nas ações penais nº 0005377-27.2013.8.08.0024 e 0013053-80.2015.8.08.0048, com fundamento no art. 9º, incisos VII e XV do referido decreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o reeducando preenche os requisitos objetivos previstos no Decreto nº 12.338/2024, notadamente quanto à soma total das penas privativas de liberdade, para fins de concessão do indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR O Decreto nº 12.338/2024 exige, expressamente, em seu art. 7º, que as penas oriundas de condenações diversas sejam somadas para fins de apuração da elegibilidade ao indulto. A soma das penas impostas ao agravado ultrapassa o limite de oito anos previsto no art. 9º, I, do decreto presidencial, o que impede o reconhecimento do benefício. A análise isolada de cada condenação viola o princípio da legalidade, ao descumprir os parâmetros fixados no decreto presidencial, cuja interpretação deve ser estrita, conforme entendimento do STJ. A decisão que concedeu o indulto extrapolou os limites da norma de regência ao considerar individualmente as penas, sem observar o total da reprimenda unificada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz da execução deve observar rigorosamente os requisitos do decreto concessivo, sem possibilidade de flexibilização interpretativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A soma das penas privativas de liberdade deve ser observada nos termos do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024, sendo vedada a análise isolada de cada condenação para fins de concessão de indulto. O indulto não se aplica ao reeducando cuja soma das penas ultrapasse os limites objetivos fixados no art. 9º do decreto presidencial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º e 9º, I; LEP, art. 187. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.902.850/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no HC 832.102/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025. (TJES; AgExPen 5005368-32.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julgado 12/06/2025).

EMENTA: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SOMA DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu indulto natalino ao apenado, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024. A decisão agravada considerou, de forma individualizada, cinco condenações por crimes patrimoniais sem violência, ignorando outras três condenações do apenado, duas delas por roubo majorado. O Ministério Público sustenta a nulidade da decisão por violação ao art. 7º do referido decreto, que determina a soma das penas para fins de análise de indulto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise individualizada de cada condenação é admissível para a concessão de indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024; (ii) verificar se o apenado preenche o requisito temporal de cumprimento de três meses de pena para os crimes que fundamentaram a declaração de indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 7º, estabelece de forma expressa que, para fins de indulto e comutação de pena, devem ser somadas as penas referentes a todas as infrações, sendo vedada a análise isolada de cada condenação. 4. A execução penal opera sobre a pena unificada, nos termos do art. 111 da LEP, o que impede a fragmentação das reprimendas para fins de concessão de benefícios. 5. A decisão agravada incorreu em erro metodológico ao analisar apenas parte das condenações, desconsiderando outras reprimendas por crimes de roubo qualificado, o que compromete a legalidade da declaração de indulto. 6. A jurisprudência dos tribunais estaduais, incluindo o próprio TJES e o TJSC, tem reiteradamente afastado a análise individualizada das penas, aplicando rigorosamente a regra do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024. 7. Ainda que se admitisse a análise individual das condenações — hipótese afastada —, não há comprovação nos autos de que o apenado tenha cumprido o requisito temporal mínimo de três meses de pena exigido pelo art. 9º, XIV, do decreto presidencial, o que inviabiliza a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 exige a análise da soma total das penas em execução, sendo vedada a avaliação isolada de cada condenação. 2. A existência de penas por crimes com violência ou grave ameaça impede o reconhecimento do benefício, mesmo que outras condenações preencham os requisitos objetivos. 3. O cumprimento do lapso temporal mínimo de três meses deve ser comprovado individualmente para cada pena a ser indultada, sob pena de indeferimento. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º e 9º, XIV; LEP (Lei nº 7.210/84), art. 111. Jurisprudência relevante citada: TJES, AgExPe nº 5005368-32.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJE 12.06.2025; TJSC, AG-ExPen nº 8000137-57.2025.8.24.0022, Rel. Des. Norival Acácio Engel, j. 20.05.2025. (TJES; AgExPen 5009499-50.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Julgado 19/08/2025).

I
n casu
, em conformidade com o delineado na decisão ora objurgada, o reeducando possuía 02 (duas) condenações (Ações penais nºs 0031577-28.2019.8.08.0035 e 0011984-18.2016.8.08.0035), por crimes praticados sem violência ou grave ameaça a pessoa (tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), e que as penas impostas, somadas, atingiam 11 (onze) anos e 03 (três) meses, situação que afasta a possibilidade de concessão do indulto do ano de 2024, eis que a quantidade de pena supera o patamar fixado no artigo 9º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Importante rememorar, ainda, que o reeducando ostenta a condição de reincidente, o que também afasta a possibilidade de concessão do indulto pleiteado.

Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial nº 12.338/2024, razão pela não faz jus ao indulto pleiteado.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)